Tribunal: STF
Processo: RE 466400
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-04-07
Data de publicação: 2015-04-07

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. IPTU. MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE - RS. EXERCÍCIOS DE 1997, 1998, 1999 E 2000. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 7/1973 E ALTERAÇÕES POSTERIORES. PROGRESSIVIDADE E SELETIVIDADE DAS ALÍQUOTAS. INCIDÊNCIA DA ALÍQUOTA MÍNIMA. MATÉRIAS QUE AGUARDAM O EXAME SOB O ENFOQUE DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA Nº 523. RE 666.156. TEMA Nº 226. RE 602.347. DEVOLUÇÃO DO FEITO À ORIGEM (ARTIGO 328, PARÁGRAFO ÚNICO, DO RISTF). PRECEDENTES.



    1. O STF afetou à sistemática da repercussão geral as questões constitucionais envolvendo a progressividade e a seletividade das alíquotas do IPTU, bem como, na hipótese de nulidade da norma tributária, a incidência da alíquota mínima.



    2. Considerando a afetação das questões constitucionais supracitadas, que são também objeto da presente causa, mostra-se adequado o acolhimento dos embargos para tornar sem efeito o acórdão recorrido e determinar a devolução dos autos ao Tribunal de origem. Precedentes.



    3. In casu, o acórdão impugnado pelo recurso extraordinário assentou, verbis: “IPTU. Alíquota progressiva no tempo; função social da propriedade. Cabível apenas a variável temporal, vedados outros critérios de progressão. O caráter real do IPTU não permite progressividade por força apenas da capacidade contributiva da parte. Repetição de indébito: deve ser calculada pela alíquota vigorante, expungida a inconstitucionalidade, ou seja, o menor percentual. Relação jurídico/tributária; subsiste, eis que válida a Lei Municipal no que se refere à alíquota mínima. DERAM PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO.”.



    4. Embargos acolhidos para tornar sem o efeito as decisões proferidas nesta Corte e determinar a devolução do feito ao tribunal de origem para que seja observado o disposto no artigo 543-B do Código de Processo Civil.